Tribunal: TJDFT
Processo: 0707533-98.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. PROCURAÇÃO PARA O FORO EM GERAL.
1 – Procuração. A procuração, na forma do art. 105 do CPC, habilita o advogado a representar a parte em juízo. A procuração para litigar no âmbito da jurisdição cível é “para o foro em geral”, vale dizer, não há exigência legal de que especifique o seu objeto. A constatação de prática de advocacia predatória deve vir respaldada em fatos que indiquem litigância de má fé ou abuso no exercício do direito de ação.
2 – Recurso conhecido e provido.